Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. BANIMENTO DO MOTORISTA DA PLATAFORMA. MEROS APONTAMENTOS CRIMINAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS NÃO CONFIGURADOS. AUTONOMIA E LIBEDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré na obrigação de restabelecer a integração do autor na plataforma UBER, para que aquele possa voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Em suas razões, informa que atuou como motorista da plataforma desde o ano de 2021, com nota 4,93, seguindo todas as regras da comunidade. Todavia, em julho de 2023, foi surpreendido com seu banimento e bloqueio de conta, em razão de supostos antecedentes criminais. Refere que, além de não possuir nenhum antecedente penal, a atitude da ré gerou a perda de sua fonte de renda. Menciona que, no boletim de ocorrência policial no 156/2023-0 - 27a DP, figura como vítima e não como autor, além do que houve sentença de extinção em tal processo. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62398222). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60776246).
III. A plataforma digital UBER, que intermedeia o serviço de transporte entre motoristas e passageiros, tem o direito de rescindir o contrato com o motorista, nas hipóteses em que este incorre em posturas que ferem as diretrizes da comunidade. Com efeito, há previsão de desativação da conta do motorista na hipótese de identificação de apontamentos criminais em nome deste, verificada durante o processo de análise de segurança periódica (ID 60776231 - Pág. 1). Nesse aspecto, tal previsão insere-se na autonomia e liberdade de contratar e está devidamente amparada pelas prerrogativas previstas nos Termos de Uso do aplicativo.
IV. Apesar de demonstrar que houve extinção do processo criminal, tal fato não é suficiente para compelir a ré a mantê-lo cadastrado na plataforma, porquanto a liberdade de contratar e autonomia privada devem ser observadas. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária. Ressalta-se, novamente, a existência de previsão expressa nos termos gerais do serviço, aos quais o autor anuiu, no sentido de que o contrato poderia ser unilateralmente rescindido pela ré, na hipótese da mera identificação de apontamentos criminais, o que efetivamente ocorreu. Em reforço, a despeito do alegado pelo recorrente, em consulta à íntegra do boletim de ocorrência, ID 146734491 do processo 0700320-77.2023.8.07.0019, este foi autuado pelas condutas previstas nos artigos 129, caput, e art. 163, caput, ambos do CPB, não se sustentando a versão de que foi apenas vítima na ocasião.
V. Diante desse quadro, o descredenciamento do autor da plataforma, nas circunstâncias em que ocorreu, estava autorizado contratualmente, tratando-se de exercício regular de direito por parte da ré, impondo-se a manutenção da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.